Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014971-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: SERGIO JOSE PASQUALLI, DARCI PASQUALLI, ENEIDA PASQUALLI, MARLENE PEREIRA
Processo na origem : Ação de Resolução Contratual no 0002092-71.1998.8.11.0055, Código 5867, Proc. 593/1998, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
Agravo de Instrumento interposto por Carlos Augusto Ribeiro da Silva, de decisão que na Ação de Resolução Contratual ajuizada por Sérgio José Pasqualli, indeferiu o pedido de reintegração de posse na área objeto do litígio.
Explica que o Juízo justificou o indeferimento do pedido de reintegração na posse, por se tratar de matéria já decidida na Apelação n. 30339/2017.
Sustenta, no entanto, o equívoco da decisão, porquanto a sua reintegração de posse já foi reconhecida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, bem como nos Embargos de Terceiro (cod. 196878), ambos com trânsito em julgado.
Assevera que o voto proferido pela e. Vogal na Apelação n. 30339/2017, que manteve a posse do imóvel objeto de rescisão em favor do ora agravado, então autor apelante, se fundou em alegações descabidas, no sentido de que supostamente não houve o pagamento do negócio. Alerta, contudo, que tal fundamento será objeto de instrução, o que autoriza o seu retorno na área rural objeto do litígio, já que a posse lhe fora entregue no ato da compra e venda que se busca a rescisão.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse na área objeto do litígio, composta das matrículas n. 483 e 487 do RGI da comarca de Sapezal.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a concessão da antecipação de tutela para o fim de ser reintegrado na posse do imóvel rural, com matrículas n. 483 e 487 do RGI da comarca de Sapezal, objeto de rescisão contratual.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Não se desconhece o fato de que há sentença e decisão transitadas em julgado, que dizem respeito ao retorno do agravante na posse do imóvel objeto do litígio.
Contudo, o Recurso de Apelação n. 30339/2017 foi provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos a origem, com a ressalva de que o então apelante, ora agravado, autor da ação de rescisão contratual, permanecesse na posse do imóvel. Anota-se que o v. acórdão, transitou em julgado.
Assim, neste juízo de cognição sumária, a princípio, não se constata elementos a provocar a alteração da decisão agravada. A matéria será melhor examinada pela c. Câmara em curto espaço de tempo.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator